Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-75.2025.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000108-75.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO WELTER - CPF: 009.619.121-03 (APELANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. CONFISCO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, além do pagamento de 875 dias-multa, no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime inicial mais brando; e (iii) se deve ser restituído o caminhão utilizado na prática do crime.

III. Razões de decidir

3.

A aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige prova de que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

4.

No caso, restou demonstrado o envolvimento não esporádico do recorrente com o tráfico de drogas, mediante o transporte de mais de 250 kg de cocaína escondidos em compartimentos estratégicos do caminhão, com destino a outro Estado da federação, além de conversas registradas em seu celular que indicam vínculo estável e organizado para o transporte ilícito de entorpecentes.

5.

Inviável a substituição da pena ou a modificação do regime inicial, dado o
quantum
da reprimenda fixada e a ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do CP.

6.

A restituição do caminhão apreendido é incabível, pois o bem foi empregado diretamente na prática do crime, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 243, parágrafo único, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando demonstrado que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime mais brando exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo admissíveis quando ausente requisito subjetivo ou diante da pena aplicada. 3. O bem utilizado diretamente na prática do crime de tráfico de drogas está sujeito ao confisco, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, independentemente de comprovação de habitualidade ou reiteração.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44 e 91, II; CPP, art. 387, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 40, V e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17/05/2017; STJ, AgRg no HC 896.543/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 01/07/2025; STJ,
AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2025
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO WELTER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO WELTER
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000108-75.2025.8.11.0059, o
condenou
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 292288864, a defesa técnica pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente readequação da pena final imposta, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, especialmente diante da condição de saúde do apelante. Subsidiariamente, vindica a restituição do caminhão apreendido, apontando a ausência de fundamentação específica quanto ao perdimento do bem.

Contrarrazões são vistas no ID 292288865, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, consoante parecer de ID 299503896.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
MARCELO WELTER
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Circunstanciando o fato, consta dos autos que, no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 17h24, na cidade de Confresa/MT, a Guarnição da Polícia Militar, após receber informações da Polícia Rodoviária Federal sobre um caminhão MAN/TGX, placa OBC-7B33, que estaria possivelmente transportando drogas ilícitas, procedeu à abordagem do veículo.

Durante a revista minuciosa, foram encontrados 243 tabletes de substância entorpecente ocultos em três pneus de estepe, na carroceria e embaixo da cama da cabine do caminhão. O condutor do veículo, identificado como o apelante
MARCELO WELTER
, afirmou informalmente aos policiais que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte da carga ilícita, cujo destino final seria a cidade de Balsas/MA.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Do reconhecimento da causa de diminuição

do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006

A par do relatado, o principal estandarte defensivo consiste no reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, alegando, em linhas gerais, seus bons predicados pessoais.

Da leitura da r. sentença, vê-se que o benefício foi indeferido pelo d. juízo a quo, com fundamentação que pode ser sintetizada no seguinte excerto:

“[...] Ora, pelo que se infere dos autos,
o réu transportava grande quantidade de drogas (cerca de 250 kg de cocaína), da cidade de Cuiabá/MT com destino à Balsas/MA (cerca de 2.100 km de distância)
. Muito embora não tenha efetivamente cruzado fronteiras estaduais durante o crime, percorreu dentro do Estado de Mato Grosso mais de mil e trinta quilômetros transportando os entorpecentes, até ser preso em flagrante delito em Porto Alegre do Norte-MT. Além disso, a forma de condicionamento da droga, cuidadosamente oculta no veículo e nos estepes, para o transporte, demonstra acentuado profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva. Outro ponto relevante é o alto valor econômico envolvido, de modo que o investimento financeiro necessário para adquirir uma grande quantidade de drogas é substancial, evidenciando, no caso, a organização e o poder financeiro dos grupos envolvidos.
O alto custo da mercadoria e a complexidade da logística empregada são incompatíveis com a condição de um agente ocasional, demonstrando, ao contrário, um comprometimento substancial com a atividade criminosa.

[...] Deste modo,
considerando a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, as circunstâncias do crime (transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos),
caracterizando o profissionalismo na consumação do crime e inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mula” do tráfico, revelando dedicação contínua e estreita relação com um esquema criminoso estruturado. Diante desse contexto, torna-se descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena.” –
ID 292288858 - Pág. 3 – destaquei.

É cediço que cabe ao magistrado, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase dosimétrica, a fim de exasperar a pena-base ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado, quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes, ou modular sua fração de incidência.

Registra-se que, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior,
a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara
, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
tem o seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada
e pressupõe que ainda
não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos
de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão,
circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (ii) com bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de
avaliação estritamente objetiva
[ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [
não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa
], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

E, diante desta exigência de índole legal, é evidente que
o recorrente não faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Com efeito, não obstante o apelante fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que
o transporte da expressiva quantidade de substância entorpecente
, nas circunstâncias em que ocorrera a apreensão e com destino final para outro estado da Federação,
utilizando-se de uma carga de material aparentemente lícito como artifício para dificultar a localização do entorpecente
, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Na hipótese, a prova judicializada demonstra que a apreensão resultou da confirmação de dados repassados pela inteligência da PRF,
já estava sendo monitorado desde a cidade de Cuiabá,
vez que estava fazendo um trajeto diverso do normal para a carga que estava transportando – ração animal.

Assim, na abordagem, os policiais militares constataram que os entorpecentes estavam escondidos em
três pneus de estepe guardados na carroceria e na cabine do caminhão que o apelante conduzia
, com massa bruta total de
254,28 kg (duzentos e cinquenta e quatro quilogramas e vinte oito gramas)
de
cocaína
, ardilosamente acondicionados em
244 (duzentas e quarenta e quatro) porções
, das quais
243 (duzentas e quarenta e três)
estavam em forma de tabletes ou tijolos, tudo com a finalidade óbvia de obstar a descoberta da operação perpetrada, e ainda tinha como destino o Estado do Maranhão/MA.

Ademais, n
ão se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga
, por sinal
dividia em subgrupos embalados de formas diferentes
, possivelmente para facilitar a identificação dos futuros destinatários
, individualizados no laudo pericial em 05 (cinco) conjuntos –
e uma porção isolada em formato de pedra
, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício,
afinal,
“o transportador de significativa quantidade de droga não pode ser equiparado aos agentes denominados mula”
(TRF-3, Apelação Criminal n.º 0003023-97.2016.4.03.6005).

Tais dados
afastam qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante ou amador na prática criminosa ou “mula”
, ao revés, demonstram sua dedicação às atividades criminosas.

Aliás, ao tratar do tema, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), dispôs que
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa”
.

Nesse ponto, a título de reforço argumentativo, cumpre fazer referência ao
laudo pericial realizado no celular pertencente ao apelante
e que, mesmo tendo sido juntado nos autos após a r. sentença, corrobora as conclusões já alcançadas, notadamente quando foram registradas conversas do recorrente com terceiro individuo identificado como
Leandro Rodrigues,
que aparentemente atuaria como “
financiador das despesas operacionais do tráfico de drogas em apuração”.

A isto se somam os
indícios de que o apelante seria
“motorista dedicado exclusivamente ao tráfico de drogas,
seguindo instruções e recebendo suporte constante do “chefe”, inclusive financeiro
[...] o que comprova que não há autonomia operacional, mas sim
dependência funcional em relação à organização criminosa
.”
(ID 292288868 - Pág. 33)
,
reforçando o entendimento de que desempenhava
traficância de larga escala.

Colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico aos autos, no qual não foi reconhecia a condição de “mula” em razão das peculiaridades do caso,
modus operandi
e exorbitante quantidade de substâncias ilícitas apreendidas,
in verbis
:

“[...] 5.
O acórdão estadual apontou fundamentos concretos e idôneos para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, destacando a quantidade de droga apreendida (mais de 30 porções de crack) e o laudo pericial do aparelho celular do acusado, no qual foram encontrados arquivos de registro de contabilidade, diálogos de tráfico, além de fotografias de drogas, armas e munições, evidenciando a dedicação a atividades criminosas.
6. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada. 7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do réu à atividade criminosa exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ – AgRg no HC n. 896.543/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o
modus operandi
retratado
in casu
não se compatibiliza com a condição de mera “mula” do narcotráfico, não se podendo olvidar que
ninguém contrataria terceira pessoa para empreender tão longa viagem em busca de tamanha quantidade de droga se não depositasse um mínimo de confiança no contratado e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa
, muito menos sem que esse transportador já conhecesse previamente todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga.

Em outras palavras, salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa exorbitante quantidade de maconha, mediante o pagamento de considerável montante e ainda com as despesas pagas, sem prévio conhecimento do esquema criminoso, pois, nesse ramo de atividade ilícita, lança-se mão de pessoas com as quais se
mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos
.

A par das anotações constantes no citado laudo pericial, operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois,
além de haver notícias de que
até mesmo a rota foi especialmente escolhida pelo apelante em conjunto a terceira pessoa interessada na carga ilícita – com vistas à evasão de eventuais fiscalizações e êxito até a chegada no Estado do Maranhão/MA
, as porções de cocaína foram adredemente acondicionadas em estepes, a dificultar sua localização em meio a uma carga de ração animal de origem aparentemente lícita,
contando o apelante de
auxílio financeiro a lhe credenciar o êxito da viagem
(ID 292288868).

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas a uma associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e à forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar a negativa de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos, sendo forçoso frisar, ademais, que a despeito de a quantidade de droga apreendida servir para espessar a conclusão pela presunção de envolvimento do apelante com atividades criminosas, tal não configura
bis in idem
, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorre diretamente do montante de droga, e sim das
circunstâncias objetivas que demonstram não ser o recorrente um iniciante no mundo do crime, cenário incompatível com o privilégio almejado
.

Nesse sentido:

“[...] 1
. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.
2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 3. A grande quantidade de droga apreendida (1.840 kg de maconha e 35,66 kg de maconha do tipo Skank) somada às demais circunstâncias do caso concreto, afastam a figura do privilégio, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada.
4. A droga foi apreendida na carroceria de um caminhão conduzido pelo agravante, vindo de outro Estado da federação, o que indica atividade profissional remunerada e vínculo de confiança com o proprietário do entorpecente.
5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 962.658/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025) – destaquei.

Dessa forma, e sem mais delongas, constatada abundantemente a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante a sua dedicação às atividades criminosas, haja vista
a exorbitante quantidade de entorpecentes apanhados com o apelado,
aliada às circunstâncias do fato,
não prospera a pretensão defensiva
, não havendo falar em incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse tópico, ciente de que os pedidos de readequação da pena, abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade tinham como pressuposto o acolhimento do citado pedido, resta evidente que estes igualmente não prosperam, por consequência lógica, em se tratando de pena definitiva estabelecida em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Por sua vez, a despeito dos confusos argumentos defensivos para requerer
“A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais e as circunstâncias favoráveis, especialmente a condição de saúde do Apelante”
, o que cumpre registrar é que, além dos requisitos do art. 44 do CP não estarem preenchidos, nos termos já declarados alhures, ao fim e ao cabo,
as alegações relativas ao estado de saúde do recorrente carecem de qualquer comprovação documental mínima
, tratando-se de meras afirmações unilaterais desprovidas de respaldo técnico.

O insucesso da pretensão é agravado pela manifesta
supressão de instância
, na medida em que a citada argumentação de que o recorrente teria sido diagnosticado com HIV não foi previamente submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação direta em sede recursal; e, até onde se tem conhecimento, a partir das anotações constantes no termo de audiência realizada em 27/03/2025,
o requerimento defensivo para que
“o réu fosse encaminhado até o hospital para que tivesse assistência médica em razão de um nódulo em sua face”
foi
acatado
pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que determinou
“à unidade prisional para que providencie o encaminhamento do réu a uma unidade hospitalar, assegurando-lhe o devido atendimento médico”
(ID 292288850).

Ademais, no que se refere ao
status libertatis
, a
custódia preventiva do apelante foi mantida ao longo de toda a instrução processual
,
sendo devidamente
mantida

na sentença condenatória
,
com base na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos fatos aferida, em linhas gerais, a partir da quantidade de droga apreendida, do modo de acondicionamento e da logística complexa despendida para o transporte interestadual do material ilícito (ID 292280887).

Dessarte, a prisão preventiva configura medida cautelar legítima e necessária, cuja legalidade e proporcionalidade já foram reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, e a superveniência de sentença condenatória consiste em
particularidade que reafirma a necessidade da custódia,
à míngua de qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente nos autos 1005285-54.2024.8.11.0059
.

A ilustrar o entendimento, a Corte Cidadã dispõe que
“[...]
4. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.[...]”.
(STJ – AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025) – destaquei.

Além do mais, não há falar em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência,
pois, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e
condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se ainda presentes os motivos da segregação cautelar.

2.

Da restituição do caminhão apreendido:

O apelante também pleiteia a revisão da sentença quanto ao perdimento do caminhão e da carreta apreendidos, arguindo a falta de fundamentação específica sobre o tema e a desproporcionalidade da medida, tangenciado ficta nulidade da sentença, aliado ao argumento de que o bem seria objeto de trabalho do recorrente.

Contudo,
a pretensão não merece acolhimento
.

A sentença, com clareza e objetividade, registrou,
inclusive em tópico específico
, que o veículo (caminhão trator, placas OBC-7633 e semirreboque NJR7C32) foi empregado diretamente na prática delitiva, sendo utilizado para ocultar porções de cocaína em compartimentos dissimulados, como a
carroceria, pneus de estepe e sob a cama da cabine
, o que de plano fulmina qualquer alegação, ainda que superficial, de nulidade da r. decisão condenatória por ausência de fundamentação.

Fosse pouco, o perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional (CF, art. 243, parágrafo único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado, de forma geral, no art. 91, inciso II, do Código Penal e, de forma específica, no art. 63 da Lei 11.343/2006. Por sinal, o d. juízo singular registrou:

“Assim, a simples comprovação da propriedade do bem não tem o condão, por si só, de demonstrar a origem lícita ou de afastar o uso do bem para o cometimento de crimes, mormente quando comprovado que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, apurado nestes autos.”
– ID 292288858 - Pág. 8.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR, sob a temática da repercussão geral (
Tema 647
), fixou a seguinte tese:

"
É possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."
(STF - RE: 638491 PR, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/08/2017) – destaquei.

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"O confisco de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas é automático, conforme a Constituição Federal e a Lei nº 11.343/2006."
(TJMT – N.U 1006515-08.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Portanto, e sendo prescindíveis maiores debates sobre o tema, não há falar em restituição do bem apreendido, em estrita observância aos requisitos constitucionais e legais.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO WELTER
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º
1000108-75.2025.8.11.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025